Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Arma de fogo. Concurso de pessoas. Prova. Palavra da vítima. Depoimento de policiais. Reconhecimento. Concurso formal.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas, sobretudo o reconhecimento seguro dos acusados e a confissão de um deles, na delegacia e em juízo.
2 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico da ré feito pelas vítimas, na delegacia, se elas, antes, descreveram as características físicas dos autores do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a da acusada -, reconheceu-a sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se confirmaram, em juízo, o reconhecimento.
3 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico da acusada, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, deve a condenação ser mantida.
4 - A apreensão e a perícia da arma usada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e confissão do coautor, demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
5 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
6 - Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime fundamentada no prejuízo às vítimas se não realizada avaliação indireta dos bens subtraídos. Somente o prejuízo expressivo, consideradas as condições pessoais da vítima, justifica o aumento da pena-base. Sem a prova de tal prejuízo, não se justifica o aumento da pena-base.
7 - Se os réus, mediante uma só ação, subtraíram bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes.
8 – Apelações providas em parte.